Tribunal: TJDFT
Processo: 0756882-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0756882-95.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: POLYANA PEIXOTO DA CRUZ PACIENTE: ERNESTO FLORIANO DAMASCENO VILANOVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada POLYANA PEIXOTO DA CRUZ em favor de ERNESTO FLORIANO DAMASCENO VILANOVA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, que teria supostamente praticado os crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumprimento de medidas protetivas e resistência. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em regime de plantão judicial, sendo deferida ao paciente a prisão domiciliar, com monitoração eletrônica (id 79890797). Sobrevieram informações prestadas pelo douto Juízo de origem, em que se noticia o falecimento do paciente, no dia 7/1/202, conforme posteriormente certificado em id 79982705. Nesse quadro, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, tornando-a prejudicada. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator